Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705511-64.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EGIDIO CHINI, NAZARENO ALVES DE ANDRADE APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SETOR DE MANSOES PARK WAY - ACPW, NAZARENO ALVES DE ANDRADE, EGIDIO CHINI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada e demais interessados para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator